Tribunal: TJMT
Processo: 1006239-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006239-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ATAILSON ESPIRITO SANTO - CPF: 705.285.741-32 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANIELLE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 002.914.891-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BRITO GABIATO PIRES - CPF: 061.707.111-08 (TERCEIRO INTERESSADO), YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS - CPF: 049.157.291-33 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 441.677.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ATAILSON ESPIRITO SANTO - CPF: 705.285.741-32 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO ANTONIO AMORIM DOS ANJOS - CPF: 054.120.851-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILL GUIMARAES SIMAN - CPF: 015.538.186-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ATAILSON ESPIRITO SANTO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGADA ILEGALIDADE DECORRENTE DA DESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI NA MODALIDADE HÍBRIDA -
PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 – POSSIBILIDADE –
QUESTÃO JÁ FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO
POR ESTA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL -
ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“(...)A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, ou seja, composta por atos presenciais e videoconferência, decorre da pandemia de COVID-19, proliferação do coronavírus no interior do estabelecimento prisional e tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia.
”
HC N. 1020494-85.2020.8.11.0000, julgado em 11.12.2020, da relatoria do
DES. MARCOS MACHADO.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006239-88.2021.8.11.0000

PACIENTE: ATAILSON ESPIRITO SANTO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente
ATAILSON ESPIRITO SANTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, tendo sido designada para
03 de agosto de 2021,
sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri de forma híbrida
,
ou seja, composta por atos presenciais e por videoconferência, com fundamento na Portaria-conjunta N. 428 de 13 de julho de 2020 e resolução n. 329/2020-CNJ.

Sustenta que a realização da sessão de julgamento de forma híbrida violaria o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal, bem como a decisão desrespeitou preceitos constitucionais acerca do Júri, como por exemplo a plenitude de defesa, que, igualmente a competência, é cláusula pétrea.

Alega que o paciente tem o direito de ser interrogado perante os jurados, que, inclusive, poderão formular perguntas, o que lhe conferiria a possibilidade de expressar verbalmente sua versão sobre os fatos, transmitindo-a diretamente, sem interferências ou limitações geradas pela tecnologia.

Aduz que a resolução 329/2020 do CNJ é inconstitucional, uma vez que não cabe ao referido órgão a missão de inovar o ordenamento jurídico, sobretudo em matéria processual penal, pois para esta inovação é necessário que seja exercida pelo poder competente, através do Congresso Nacional.

Dessa forma, pugna pelo provimento do habeas corpus para que seja determinada a realização da sessão de
julgamento inteiramente presencial.

A impetrante dispensou expressamente a análise da liminar, ocasião que foram solicitadas informações, que foram prontamente remetidas, id. n.
84489457.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID. N.
84783955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ATAILSON ESPIRITO SANTO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO

Insurge-se a impetrante contra ato do Juízo de Vara do Júri da Comarca da capital, que determinou a realização da plenária do júri, em 03 de agosto de 2021, de modo híbrido.

Ao indeferir o pedido na origem a Magistrada, assim consignou
, in verbis
:

“ (...) Pois bem.

Em que pese os fundamentos da Defesa, ainda estamos num período de pandemia e é preciso tomarmos medidas de segurança para evitar a proliferação da Covid-19, que como é cediço, é altamente transmissível e em Mato Grosso o número de casos está em aclive.

A videconferência tornará o ambiente muito mais seguro para todos os envolvidos no julgamento e ao contrário do que alega o d. Defensor, não trará prejuízo para a defesa.

A videoconferência será realizada em tempo real, durante o depoimento tanto o juiz como as partes terão condições de constatar se elas estão sozinhas, sofrendo algum tipo de pressão psicológica ou sendo orientadas por alguém.

Além disso, apenas o servidor responsável, presente na sessão, autorizará o acesso da testemunha ao ambiente virtual respectivo e ao término do depoimento obstará o seu acesso. Logo, as testemunhas não participarão do depoimento uma da outra.

Do mesmo modo que no julgamento inteiramente presencial, será garantido às partes o direito ao contraditório, através de reperguntas, e ao réu, o direito à plenitude de defesa.

A par disso, a Resolução n. 329/2020-CNJ, regulamentou e estabeleceu critérios para a realização dos atos processuais, na esfera criminal, por videoconferência, durante o estado de calamidade pública.

Somente desta forma será possível a continuidade da prestação jurisdicional sem colocar em risco a saúde e/ou a vida dos envolvidos no complexo ato que é o Tribunal do Júri.

Isto posto, ante a situação excepcional de saúde pública a justificar o procedimento virtual, indefiro o pedido. (...)”

Dê início, registro a
questão já foi objeto de apreciação
por esta Primeira Câmara Criminal, externando o entendimento de que é legítima a realização híbrida da sessão do Tribunal do Júri, HC N. 1020494-85.2020.8.11.0000, julgado em 11.12.2020, da relatoria do
DES. MARCOS MACHADO, consoante fragmento do acordão:

“Por sua vez, o Juiz-Presidente autorizou o julgamento popular com as presenças dos jurados na sessão do Tribunal do Júri e do paciente/corréu e testemunhas por sistema de videoconferência.

A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, decorre da pandemia de COVID-19, proliferação do coronavírus no interior do estabelecimento prisional e tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia, “sic”:

“[...] Art. 17 Até o início da quarta etapa, os atos processuais como audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal serão realizados, exclusivamente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual, de acordo com as normas previstas nas Portarias-Conjuntas n. 283, de 13 de abril de 2020, alterada pela de n. 289, de 22 de abril de 2020, de n. 298, de 27 de abril de 2020, e de n. 321, de 8 de maio de 2020, conforme o caso. [...]

Art. 18. Apesar do determinado no art. 17, é possível, desde que tenha transcorrido uma semana do início da terceira etapa, estritamente nos casos de impossibilidade para a realização de atos processuais por meio dos recursos tecnológicos disponíveis, e desde que devidamente fundamentados pelo magistrado nas comarcas classificadas com risco “Baixo” e “Moderado”, serem realizados, na forma presencial, os seguintes atos: [...]

§ 2o. As audiências e sessões serão realizadas por videoconferência, conforme estabelece o art. 17, mas na hipótese de impossibilidade para a realização de atos processuais por meio dos recursos tecnológicos disponíveis, e desde que devidamente fundamentados pelo magistrado, consoante estabelece o art. 18, possibilita-se que o ato seja efetivado de forma mista. [...]”

A adoção desse modelo tem por escopo manter a prestação jurisdicional durante o período pandêmico e, ao mesmo tempo, preservar a saúde dos magistrados, agentes públicos, partes, advogados e usuários em geral, sendo uma inevitável tendência contemporânea.

Com efeito, o uso da videoconferência coloca a tecnologia a serviço do processo penal, permitindo a efetividade da Justiça e concretude ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CRUZ, Rogerio Schietti. LUNARDI, Fabrício Castagna. GUERREIRO, Mário Augusto Figueiredo de Lacerda. “Tribunal do júri com apoio de videoconferência: pela ética do discurso”. Disponível em:
www.conjur.com.br
. Acesso em 7.12.2020).

Outrossim, a utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2o, 217 e 222, §3o). Veja-se:

“Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. (Redação dada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003) [...]

§ 2o Excepcionalmente,
o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real
, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: (Redação dada pela Lei no 11.900, de 2009) [...]

Art. 217.
Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido
, de modo que prejudique a verdade do depoimento,
fará a inquirição por videoconferência
e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008) [...]

Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. [...]

§ 3o Na hipótese prevista no caput deste artigo,
a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real
, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. (Incluído pela Lei no 11.900, de 2009)”

Anote-se que aproximadamente 30% (trinta por cento) dos casos relacionados a crimes contra a vida prescrevem na Justiça, sem julgamento, segundo afirma o Ministro Dias Toffoli, presidente do CNJ e do c. STF (“CNJ publica resolução para otimizar julgamentos de competência do tribunal do Júri”. Disponível em:
www.conjur.com.br
. Acesso em: 7.12.2020).

Ademais, o c. STJ, antes mesmo da pandemia de COVID-19, admitiu o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência (RHC 83.318/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.8.2017; HC 497.745/BA - Relator: Min. Felix Fischer - 11.6.2019).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Com o advento da Lei no 11.900/2009, passou-se admitir a realização de interrogatório e outros atos processuais por videoconferência, por meio do qual são assegurados: a) o direito do réu de acompanhar, antes do interrogatório, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento (CPP, art. 185, § 4o); b) o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor, antes do interrogatório (CPP, art. 185, § 5o, primeira parte); c) o direito de acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso (CPP, art. 185, § 5o, segunda parte).

A utilização desse sistema prestigia o princípio da identidade física do juiz (CPP, art. 399, § 2o) atende a recomendações tanto do Conselho Nacional de Justiça (Plano de Gestão para o funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal - item 7.7 - e Resolução no 105/2010) quanto do Conselho da Justiça Federal (Provimento no 13/2013) e tem por escopo facilitar e agilizar o funcionamento da Justiça, em busca de uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva, em consonância com a garantia da razoável duração do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII da CF/88 (STJ, RHC no 77580/RN).

“A utilização da videoconferência no processo penal respeita o art. 8, § 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e o art. 14, § 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, pois o acusado, ao ser interrogado por videoconferência, estará sendo ouvido pelo juiz, e essa oitiva será pública, podendo ser acompanhada por todos aqueles que estiverem presentes na sala de audiência. [...].” (PRADO, Wagner Junqueira. Videoconferência no Processo Penal Aspectos Jurídicos, Políticos e Econômicos. Brasília: TJDFT, 2015, p. 134/135)

A presença virtual do acusado traduz-se em uma presença real, ao se considerar que “o juiz o ouve e o vê, e vice-versa”; “a inquirição é direta e a interação, recíproca”; “no vetor temporal, o acusado e o seu julgador estão juntos, presentes na mesma unidade de tempo”; “a tecnologia supera tal deslocamento, fazendo com que os efeitos e a finalidade das duas espécies de comparecimento judicial sejam plenamente equiparados” (ARAS, Vladimir. O teleinterrogatório no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 61, 1o jan. 2003).

“I - A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida que objetiva a desburocratização, agilização e economia da justiça, podendo ser determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no rol elencado no § 2o do art. 185 do Código de Processo Penal. II - Assim, deve-se ressaltar que não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III - Na hipótese, a alta periculosidade do recorrente, fundamento utilizado pelo magistrado de origem para determinar a realização de interrogatório por videoconferência, encontra amparo em dados concretos extraídos dos autos, constituindo motivação suficiente e idônea para tal providência, com fulcro no inciso IV do §2o do art. 185 do CPP.” (STJ, RHC no 80.358/RJ)”
(TJMT, HC N.U 1005019-94.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 28.6.2017)

O próprio Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução no 55/2019, Art. 3o: “Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri”].

(...)

Logo, deve ser admitido o Tribunal do Júri de forma híbrida/mista. (...)”

Ademais, o acórdão foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 141.742 - MT (2021/0020966-4), JULGADO:
27/04/2021
, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SESSÃO DE JULGAMENTO. INTERROGATÓRIO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não se verifica manifesta ilegalidade na realização da sessão do Júri de modo híbrido, com a realização do interrogatório do réu por meio de videoconferência, com base em ato normativo do Tribunal de origem, devidamente justificado em razão da atual situação causada pela pandemia de Covid-19.

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 141.742/MT, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021,
DJe 30/04/2021)”

De fato, a modalidade julgamento virtual visa assegurar a continuidade do andamento processual, sobrestado pela atual situação de pandemia que, como é de notório conhecimento, não tem previsão para terminar.

A questão, aliás, foi devidamente regulamentada por este Sodalício em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020).

Assim, não há qualquer ilegalidade no proceder da autoridade coatora, pois não existem, no ordenamento, direitos fundamentais absolutos, que possam se sobrepor, de forma inflexível, aos demais, em qualquer hipótese ou circunstância.

Além do mais, a Lei no 11.900/2009, que deu nova redação ao artigo 185, §2o, do Código de Processo Penal, inseriu no sistema processual penal a possibilidade de realização do interrogatório e demais atos processuais por videoconferência.

Nota-se que a referida lei, buscou resguardar não apenas a agilização, economia e desburocratização da Justiça, mas também a segurança da sociedade, do magistrado, do membro do Ministério Público, dos defensores, dos presos, das testemunhas e das vítimas, ainda que, em determinadas hipóteses, restasse afastada a presença física do acusado.

E, não se tendo notícia a respeito da declaração da inconstitucionalidade da referida norma pelo STF, conclui-se que, na ponderação dos direitos fundamentais em conflito, é possível recorrer a meios outros, que não o presencial, para a realização de interrogatório e demais atos processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a realização do interrogatório por videoconferência em
sessões plenárias do Tribunal do Júri
, reconhecendo a compatibilidade dessa modalidade com os princípios que orientam o procedimento especial do júri, consoante precedente abaixo:

“HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV, DO CP). PLEITO DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

4. Não há nenhuma incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri quando a medida excepcional encontra amparo em dados concretos do autos, evidenciando-se a sua necessidade na alta periculosidade do paciente e em anterior tentativa de fuga. Precedente.
5. Ordem denegada. Liminar cassada. (HC 445.864/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)”

Dessa forma, se mesmo em situação de normalidade se entende que o artigo 185, § 2o, do Código de Processo Penal se aplica a situações como da hipótese, com ainda mais razão há de se admitir tal expediente no contexto de emergência em saúde pública atualmente verificado com a
COVID-19
, que recomenda o distanciamento social de maneira a garantir a integridade física das partes e terceiros do processo.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021